Tribunal: TJSP
Processo: 2039225-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que indeferiu a inversão do ônus da prova e rejeitou a impugnação à concessão da benesse da gratuidade à ré – Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais – Ausência de comprovação da inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais para a concessão da assistência judiciária

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que indeferiu a inversão do ônus da prova e rejeitou a impugnação à concessão da benesse da gratuidade à ré – Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais – Ausência de comprovação da inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais para a concessão da assistência judiciária – Inversão do ônus da prova – Superveniência de juízo de retratação – Recurso não provido, com observação.